Tribunal: TJBA
Processo: 8029393-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8029393-98.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: ANA CLAUDIA DE SOUZA QUEIROZ

Advogado(s):IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO
.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL
DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALI
Z
ADO
. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA
.
RECURSO

PROVIDO
PARCIALMENTE
.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

Trata-se de Apelo interposto pel
a
autora
e
m desfavor
do capítulo da
sentença que
lhe impôs o pagamento
d
os honorários advocatícios de sucumbência
no percentual de
15
%
sobre o valor da causa atualizado
.

N
o que
pertine
ao
cabimento da condenação na verba honorária de sucumbência, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, após a angularização da relação jurídico processual e apresentação da peça de defesa, por ato atribuível exclusivamente à autora que não se descurou do ônus processual de comprovar a mora da devedora/ré, restando, portanto, vencida, dando-se concretude ao princípio da causalidade e à norma do
caput
do art. 85 do CPC, cabível é a condenação
.

Ademais, d
ebulha-se do art. 85, §
2
º, do CPC, que os honorários advocatícios de sucumbência,
não sendo possível mensurar o proveito econômico ou a condenação,
deverão ser arbitrados no percentual
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, tipificação que se enquadra à situação
sub judice.

No que toca à fixação do percentual dos honorários, nos exatos termos do art. 85, § 2º, do Código de Ritos, há de se ponderar:
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Defluindo-se do caderno processual a ausência de complexidade da causa, por se tratar de tema com entendimento já sedimentado em sede dos Tribunais Superiores
(Ação de Busca e Apreensão)
, o local da prestação do serviço como sendo a comarca na qual
a
s
Patron
a
s
da parte
ré
t
ê
m sede, o trabalho e o tempo exigido para o serviço por se tratar de ação
com baixa complexidade (
Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução do mérito)
com singela dilação probatória
(apenas prova documental)
,
não se mostrou condizente com a norma de regência e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o percentual
de 15%
da verba arbitrado na sentença,
impondo-se sua redução para 10% sobre o valor da causa atualizado
.

Pa
ra
mais,
descabível o
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência com base na equidade, na medida em que no caso
sub judice,
inobstante não seja possível mensurar o proveito econômico aferido pela ré, o valor da causa não se mostr
ou
baixo, não dando azo à aplicação da norma do art. 85, § 8º, do CPC.

Apelo provido
em parte
. Sentença
reformada
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8029393-98.2022.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

e

a
pelad
a
,
ANA CLÁUDIA DE SOUZA QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
parcial
à Apelação
para reformar, em parte, a sen
tença
a quo

com
a
redução do
percentual dos
honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados, em desfavor da autora,
para 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o valor da causa atualizado
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12